Tribunal: TJDFT
Processo: 0745620-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0745620-22.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LOURENCO TEIXEIRA AGRAVADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS ALOHA III DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por LOURENCO TEIXEIRA contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível do Guará, nos autos da Ação de Revisão de Cláusulas Contratuais c/c Indenização por Danos Materiais e Morais no 0703219-63.2023.8.07.0014, promovida pelo agravante em desfavor de FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS ALOHA III. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 173326404 do processo de origem), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de gratuidade de justiça requerido pelo agravante, sob o argumento de que o autor não se desincumbiu de comprovar a condição de hipossuficiente. No agravo de instrumento interposto, o agravante sustenta que comprovou a sua incapacidade de arcar com as custas do processo sem comprometer sua subsistência. Aduz que o DIEESE - Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos indicou que o salário-mínimo ideal em julho de 2023 deveria ser de R$ 6.528,93 (seis mil quinhentos e vinte e oito reais e noventa e três centavos), de modo que estaria mais próximo a linha da pobreza do que da classe média, devendo ser-lhe garantido o acesso à justiça. Ao final, pugna pela concessão da tutela recursal, para o fim de deferir-lhe a gratuidade de justiça. Em provimento definitivo, postula a reforma do r. decisum, com a confirmação da tutela. Não houve recolhimento do preparo, em razão do pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Da análise dos pressupostos extrínsecos de admissibilidade do recurso, constata-se que o agravo de instrumento não reúne os requisitos necessários para que seja conhecido, uma vez que interposto após o decurso do prazo legal. Com efeito, ao dispor sobre o prazo para a interposição do recurso, o Código de Processo Civil estabelece: Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. (...) § 5°. Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias. Na hipótese dos autos, a r. decisão, objeto do agravo de instrumento em apreço, foi tomada em 26/09/2023, conforme consta nos autos da ação originária (ID 173434628 dos autos de origem), tendo o sistema registrado ciência no dia 29/09/2023 e, portanto, findo o prazo para interposição de recurso no dia 23/10/2023, conforme depreende-se da aba “expedientes” do sistema PJE. No entanto, o presente agravo de instrumento somente foi protocolado no dia 24/10/2023, tendo sido, portanto, configurada a intempestividade do recurso interposto. Ressalto ser desnecessária a observância da regra inserta no artigo 10 do Código de Processo Civil no caso em apreço, tendo em vista que se trata de requisito aferível objetivamente - pressuposto extrínseco de admissibilidade, sobre o qual não pode pairar qualquer dúvida passível de argumentação em sentido contrário pelo recorrente. Assim, na ponderação dos interesses guarnecidos pelos princípios da cooperação e da duração razoável do processo, deve prevalecer o último, quando a medida importar apenas em maiores e desnecessárias delongas na solução do litígio posto à apreciação. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO em face de sua manifesta intempestividade. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no § 1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 25 de outubro de 2023 às 14:40:48. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora